Tribunal: TJMT
Processo: 1047704-80.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047704-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MAYCON FERNANDES PENGO - CPF: 054.750.871-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO HABILITADO NOS AUTOS.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança
sob fundamento
de abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste
em
saber se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, sem a intimação regular do advogado constituído nos autos, está em conformidade com o disposto nos artigos 485, §1o, e 272, §5o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, depende da prévia intimação pessoal da parte para impulsio
nar o feito no prazo de
5
dias.

4. A ausência de intimação válida ao patrono, regularmente habilitado nos autos,

acarreta nulidade absoluta, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.
2
. É nula a sentença proferida quando a intimação é realizada em nome de advogado diverso daquele
constituído nos autos
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6o, 272, §5o, e 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.795.060/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.08.2019; STJ,
AgInt
no
REsp
1.784.631/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.04.2021; TJMT, Apelação Cível no 1006914-93.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradesco S.A., contra a sentença de extinção do processo proferida pela 3a Vara Especializada
em Direito Bancário de Cuiabá, em a
ção de Cobrança movida pelo banco em desfavor de
Maycon
Fernandes
Pengo
, com o objetivo de reaver um débito referente ao contrato de no 5554299.

No curso do processo, a citação do requerido não foi concretizada em duas tentativas por meio de oficial de justiça, o qual certificou que o endereço estava fechado e apresentava aparência de abandono. Após petições do autor para localização do réu, foram realizadas buscas nos sistemas INFOJUD, SERASAJUD, RENAJUD e SISBAJUD, sendo localizado novo endereço em Pontes e Lacerda/MT.

A citação por carta foi enviada ao novo ende
reço, e o Aviso de Recebimento
foi devolvido eletronicamente, com a informação de que a entrega se deu em 14/04/2025.

Não obstante, em 27/06/2025, o juízo proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, III, do Código de Processo Civil (CPC),
sob alegação
de abandono da causa, afirmando que a parte autora fora intimada e não promoveu o andamento do feito.

Ocorre que, antes da prolação da sentença, o Banco havia protocolado, em 05
/05/2025 (ID 310790372
), petição acompanhada de procuração e substabelecimento em favor do advogado Dr. Marcio Perez de Rezende, regularmente habilitado nos autos. Todavia, eventual intimação para impulsionar o feito foi dirigida ao advogado anteriormente constituído, e não ao novo patrono, circunstância que fundamenta a irresignação recursal.

Nas razões de apelação, a parte recorrente sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação prévia e pessoal da parte autora e de seu advogado para promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, bem como por violação ao disposto no art. 272, §5o, do CPC, diante da desconsideração da habilitação de novo
causídico
.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

na análise da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), por suposto abandono da causa.

Conforme a análise dos autos, a sentença de extinção foi proferida sem a devida observância das formalidades legais. O art. 485, § 1o, do CPC, é claro ao estabelecer que a extinção do processo por abandono da causa depende da prévia intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de
5
dias,
a mesma
promova os atos e as diligências necessárias ao prosseguimento do processo.

No presente caso, o Banco demonstrou que, antes da prolação da sentença, protocolou petição com procuração e substabelecimento de novo patrono (Dr. Marcio Perez de Rezende). Todavia, a intimação para impulsionar o feito foi dirigida ao advogado anterior, e não ao novo procurador va
lidamente constituído nos autos, conforme se verifica no expediente.

A ausência de intimação válida configura nulidade absoluta, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido:

“[...]
O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato
(
CPC
/2015,
art
. 272, § 5o)" (
AgInt
no
REsp
n. 1.795.060/SP,
Rel
. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
9/9/2019).
[...]
(
STJ -
AgInt
no
REsp
: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2021)
.”

“[...]
Constatado que o ato processual que determinou a adoção de providência pela parte autora não foi publicada em nome do advogado constituído, em que pese pedido expresso, na forma do § 5o do art. 272 do CPC, impõe-se a anulação da
sentença .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069149320198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)
.”

Ao extinguir o processo sem a observância das formalidades legais, a sentença incorre em nulidade absoluta, uma vez que o ato jurisdicional não está em conformidade com as exigências legais para a sua validade. A extinção da ação por abandono da causa sem a regular intimação do advogado e da parte autora configura cerceamento de defesa e violação do princípio da cooperação processual, conforme art. 6o do CPC.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
para o seu regular processamento e intimação da parte autora, em nome de seu advogado devidamente constituído, para dar andamento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025